Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificada a inércia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito, por mais de trinta dias, poderá a demanda ser extinta, sem resolução do mérito, por abandono da causa.
2. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.